Tribunal: TJPA
Processo: 0008873-65.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008873-65.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Apelante é idoso e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira que não adotou os cuidados esperados para evitar ilicitudes. Diante disso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigurando-se esta indenização como mais adequada para compensar o dano causado pela cobrança descabida. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Acatado o pedido de elevação para 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios levando em conta não somente a prestação dos serviços profissionais em sede de primeiro grau, mas também o trabalho adicional realizado neste juízo recursal, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE PEREIRA SILVA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move contra
BANCO BRADESCO
, que tramitou Vara única de Dom Eliseu/PA.

Na exordial, o autor afirma
que tomou conhecimento de empréstimo consignado não

autorizado vinculado à instituição financeira no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) dividido em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 82,95

(oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Alega que desconhece o contrato e que o instrumento possivelmente foi celebrado

mediante fraude.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação da requerida ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Contestação do Banco juntada aos autos (ID
9738578
), na qual alega a regularidade na contratação, a inexistência do dever de indenizar, o não cabimento de repetição de indébito e a não ocorrência de dano moral. Junta documentos. Requer a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a fixação dos danos morais em parâmetros razoáveis.

Replica à contestação (ID
9738592
).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

(...) Diante do exposto,
JULGO parcialmente PROCEDENTE
os pleitos autorais para o fim de, nos

termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de

n.
0123254314408,
vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A,
a restituir, em dobro, todos os valores

que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao

contrato ora declarado nulo (contrato n.
0123254314408
), devidamente corrigido pelo

INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento)

ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A,
a pagar à parte autora, a título de

indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos

de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1%

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas

processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(...).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID
9738595)
, requerendo a reforma da sentença para que os juros moratórios referentes aos danos materiais incidam a partir do evento danoso, bem como, a majoração do
quantum
de indenização por danos morais nos termos pedidos na inicial.

Por fim, o Apelante pleiteia o aumento do percentual dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor condenatório.

Contrarrazões apresentadas (ID
9738598
).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo a julgá-lo.

2.

Razões recursais.

Em sentença, foi declarado nulo de pleno direito o contrato objeto da demanda, com a condenação do banco réu a devolver em dobro a importância dos descontos indevidos, sem que tenha havido insurgência recursal neste ponto.

O magistrado de origem entendeu ainda que a fluência dos juros moratórios incidentes sobre a devolução dos valores descontados indevidamente teria início com a citação. O autor, ora apelante, por sua vez, aduz que os juros moratórios deveriam incidir desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula 54 do STJ.

Não obstante, a
questão recursal diz respeito também ao
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) estipulado pelo juízo
a quo
como suficiente para ressarcir os danos morais. Busca o Recorrente a majoração desse valor, que considera ínfimo diante do grande abalo emocional sofrido.

Por fim, o Apelante pede a elevação do percentual de honorários advocatícios para 20% do valor condenatório.

Passo a analisar.

Em relação ao termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes ao dano material, entendo que assiste sorte ao apelante, não merecendo a discussão, maiores delongas. Vejamos.

Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir de cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em verbete abaixo transcrito:

SÚMULAN.54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Esta é a lição que se depreende também do artigo 398 do Código Civil:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Ante essas considerações, entendo devida a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, em relação aos danos materiais, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

Insurge-se ainda o Apelante em relação ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, o qual, a seu ver, seria insuficiente, considerando a falha na prestação de serviço bancário, somada ao desfalque de dinheiro da parte recorrente, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar. Afirma que tais circunstâncias devem ser consideradas na fixação do valor indenizatório.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, esta deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, a indenização deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, pensionista, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de contratação irregular, em que um idoso, pensionista, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Diante disso, a partir do que se pode analisar dos autos, entendo
que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais) atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada ao dano causado.

Nesse sentido, também se posiciona a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

EMENTA - APELAÇÃOCÍVEL –AÇÃODEDECLARATÓRIADEINEXISTÊNCIADE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EINDENIZAÇÃOPORDANOSMORAIS– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - ILÍCITO CONFIGURADO - NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL- EVIDÊNCIAS
DE
FRAUDE
BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOMORAISDEVIDOS.
MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85 §2 DO CPC
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00
. I –Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,II Ocorre que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos

(0004949-40.2019.8.14.0130, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/07/2022, publicado em 19/01/2023) (
grifo nosso
)

Por fim, e
m seu recurso, o Apelante também se insurge contra o percentual mínimo de 10% (dez por cento) fixado pelo juízo
a quo
como honorários advocatícios a serem pagos pela instituição financeira perdedora da causa.

Defende que, além de o profissional ter atuado com zelo, o valor baixo da condenação motiva o aumento dos honorários para 20% (vinte por cento).

Com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, acato o pedido a fim de elevar para 20% (vinte por cento) os honorários fixados anteriormente, levando em conta não somente a prestação dos serviços profissionais em sede de primeiro grau, mas também o trabalho adicional realizado neste juízo recursal, o qual resultou na modificação do
decisum
.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO a fim de majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a condenação do Banco Apelado a título de danos morais, bem como para determinar que os juros moratórios sobre o
quantum
indenizatório relativo aos danos materiais devam incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno ainda a parte vencida no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/05/2023